Tribunal: TJDFT
Processo: 0721129-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR DESIREE CONTRA AMIL SAÚDE, JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA NEGADA POR MOTIVO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A questão em discussão consiste em saber se a recusa do plano para custeio do tratamento foi legítima, considerando as disposições da Resolução Normativa/ANS n. 438/2018.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos procedentes para condenar o plano de saúde réu: (i) na obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear o tratamento e demais procedimentos necessários, conforme solicitação médica; (ii) ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais; e (iii) ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi indevida. 2.1. Estabelecer se cabível a condenação por danos morais. 2.2. Examinar a adequação do valor atribuído para os honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 2o e 3o, bem como pela Lei no 9.656/1998 e o Código Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde limitadora do tempo de internação hospitalar do segurado (Súmula no 302) e que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de emergência ou urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula no 597). 4.1. Precedente Turmário: “I. Comprovada a urgência da medida de internação e realização de cirurgia, não prevalece a cláusula de exclusão contratual (período de carência de cento e oitenta dias), em virtude da gravidade das circunstâncias fáticas (Lei 8.078/1990, art. 51, § 1o). II. Os prazos de carência estabelecidos contratualmente deverão ser afastados e é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência ou emergência caracterizadas em declaração do médico assistente (Lei 9.656/1998, art. 35-C).” (07421074320238070001, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 9/5/2024).
5. A recusa de autorização da internação foi indevida, pois a autora já estava coberta pelo plano quando procurou atendimento de emergência, não podendo o plano exigir carência superior àquela prevista em lei, qual seja, 24 horas, conforme na Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/1998).
6. A negativa injustificada de cobertura de internação de emergência enseja reparação por danos morais. 6.1. Precedente do STJ: “[...] a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já abalado ante o estado debilitado da sua saúde.” (AgInt no AgInt no AREsp no 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 16/2/2023).
7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra geral do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo inviável a fixação equitativa no presente caso.
8. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários sucumbenciais fixados pela sentença foram majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Quando se tratar de situação de urgência/emergência, é indevida a recusa de cobertura de internação por motivo de carência contratual exigida em prazo superior àquele previsto em lei, qual seja, 24 horas, conforme Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/1998). 2. A recusa indevida, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura para tratamento médico de urgência/emergência enseja reparação a título de danos morais. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a regra geral do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
________
Dispositivos relevantes citados: art. 12, V, “c”, e art. 35-C da Lei no 9.656/1998; art. 85, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 302 e 597; Tema 1.076; AgInt no AREsp no 2.017.487/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 3/5/2022; AgInt no AREsp no 2.163.643/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 15/6/2023; AgInt no AREsp no 1.816.359/MA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 24/3/2023. TJDFT, 07192053920238070020, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJE: 16/5/2024; 07251055420238070003, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 15/5/2024; 07421074320238070001, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 9/5/2024; 07261852420218070003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, PJE: 1/7/2022; 0712811-39.2024.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 11/09/2025.